Tribunal: TCU
Processo: 005.647/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de José Mário Santana Rodrigues, negando-lhe o correspondente registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Conta; 9.2. dispensar o ressarcimento das importâncias recebidas indevidamente de boa-fé, com fulcro na Súmula 106, desta e. Corte de Contas; 9.3. determinar ao órgão de origem que: 9.3.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de "quintos" incorporados no período de 8/11/1990 a 1o/7/1993, passando a considerar a fração de apenas 1/5 da FC-3 de Assistente Especializado; 9.3.2. promova o destaque da parcela de "quintos" incorporados pelo exercício de função comissionada entre 8/4/1998 e 4/9/2001, transformando-a em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, no caso de incorporação por força de decisão administrativa ou de decisão judicial não transitada em julgado; 9.3.3. mantenha o pagamento da rubrica alusiva aos "quintos" incorporados nesse mesmo período, sem absorção, se a incorporação foi movida por decisão judicial já transitada em julgado, nos termos da modulação estabelecida pelo STF no âmbito do RE 638.115/CE, a depender da hipótese; 9.3.4. comunique a este Tribunal, no prazo de 30 dias, as providências adotadas relativamente aos subitens 9.3.1 a 9.3.3, a teor dos arts. 262, caput, do Regimento Interno e 8o, caput, da Resolução 206/2007; 9.3.5. alerte o Sr. José Mário Santana Rodrigues no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não o exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.6. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que o interessado teve ciência desta deliberação; 9.4. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA; 9.5. determinar à Sefip que: 9.5.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.3.1 a 9.3.6 deste Acórdão; 9.5.2. arquive os autos.